Tribunal: STF
Processo: ARE 1496481
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cleomar Pinheiro e Jorge Augusto de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, NA FORMA TENTADA (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS NOS AUTOS. TEORIA MONISTA (ART. 29 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). VIABILIDADE. DANIFICAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O INTUITO DE SUBTRAÍ-LO. ROMPIMENTO DA PRÓPRIA RES FURTIVA. QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CENSURABILIDADE ACENTUADA. ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO. SITUAÇÃO COMPLETAMENTE IMPREVISÍVEL AOS AGENTES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. PENAS MINORADAS. REGIMES DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E, EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS, REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICAM A ESTIPULAÇÃO DOS REGIMES SEMIABERTO E FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática do crime descrito na denúncia. 2. O exercício de violência contra o próprio objeto cuja subtração se pretende, com o intuito de viabilizar sua subtração, não constitui o rompimento de obstáculo exigido à configuração da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. 3. Desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração da pena-base cominada ao réu para além da praxe adotada por esta Corte. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5°, inciso XLVI, da Carta Magna. Merece afastamento, entretanto, o aumento de pena calcado em argumentação inidônea. 4. Quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser levadas em consideração não apenas a quantidade de pena imposta, mas também as particularidades objetivas e subjetivas da espécie, com destaque para a reincidência penal e as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal).”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal, o sobrestamento do feito até o julgamento do HC 185.913/DF do STF e a concessão de ordem de habeas corpus de ofício. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que Cleomar Pinheiro e Jorge Augusto de Souza apresentaram, em petição única, agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado apenas por Cleomar Pinheiro contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (edoc. 423), sendo certo que o segundo agravante, Jorge Augusto de Souza, apresentou apenas recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça (edoc. 424). Assim, considerando a ausência de apresentação de qualquer recurso contra o acórdão que julgou a apelação dos recorrentes e a certificação do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do recurso especial (edoc. 492), nada há que prover em relação ao agravo interposto por Jorge Augusto de Souza, alcançado este pela preclusão consumativa, razão pela qual não merece conhecimento o recurso interposto por Jorge Augusto de Souza.



    Quanto à irresignação de Cleomar Pinheiro, registre-se que no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que, até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.” (HC 233147 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP’. REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DESTE WRIT. INEXISTÊNCIA DE‘DISPOSITIVO LEGAL OU REGIMENTAL DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DE CAUSAS SUBJETIVAS A FIM DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE MATÉRIAS ANÁLOGAS VEICULADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO PLENÁRIO DESTA CORTE, COM BASE NO ART. 21, XI, DO RISTF, PELO SEU RESPECTIVO RELATOR’. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação, a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, ‘[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP’. No caso, o pedido de aplicação do ANPP, pela defesa, foi efetuado apenas nos embargos de declaração opostos na apelação criminal (documento eletrônico 6, pp. 137-144), e não na primeira oportunidade. Veja-se que as alegações finais foram apresentadas em 18/1/2021, mas não trataram do assunto. Naquela data, a Lei 13.964/2019 já possuía plena vigência e eficácia. II - Quanto ao pedido de sobrestamento do habeas corpus, inovação neste agravo interno, registro que ‘[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator. A propósito, inclusive é prescindível o sobrestamento de processos até o julgamento de mérito de ações de controle concentrado que versem sobre a mesma temática, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada’. Essa compreensão, constante do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do já referido HC 233.147/SP, foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 233132 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    No presente caso, a sentença condenatória foi proferida em 03.2.2023, entretanto, o requerimento para a proposta de acordo de não persecução penal foi apresentado apenas nos Embargos de Declaração do Acórdão de Segundo Grau (3.8.2023) - depois da primeira oportunidade de manifestação nos autos e após a data de vigência do art. 28-A do CPP -, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/2/2024; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 239269 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.04.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso de Cleomar Pinheiro e não conheço do recurso de Jorge Augusto de Souza.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente